Tribunal: TJDFT
Processo: 0716929-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0716929-29.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO TOMAZ DA SILVA APELADO: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo réu, Ricardo Tomaz da Silva, contra sentença proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, em ação de cobrança ajuizada pela autora, julgou procedente o pedido, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), acrescida de juros e correção monetária. Em suas razões, em síntese, o apelante reconhece a dívida e não se recusa a pagar. Narra ter ficado inadimplente apenas porque ficou desempregado e, consequentemente, sem condições financeiras. Aduz ter oferecido proposta de acordo para pagamento parcelado do valor principal, decotando-se os juros e a correção monetária, mas que não foi aceito pela credora. Afirma não ter condições de arcar com o valor todo de uma vez. Apresenta novo acordo para pagamento do valor integral, incluindo juros e correção monetária, em parcelas de R$ 500,00 (quinhentos reais). Requer o provimento do recurso para que seja admitido o pagamento do valor devido de forma parcelada, nos moldes de sua nova proposta, reformando a sentença. Sem preparo, pois o apelante é beneficiário da gratuidade de justiça (ID 55450275). Em contrarrazões, a apelada refuta os argumentos do apelante. Aponta que o parcelamento por ele proposto não pode ser a ela imposto, pois se trata de mera liberalidade do credor aceitá-lo ou não. Afirma não ter havido qualquer negociação em que tenha autorizado o pagamento de forma parcelada. Pugna pela manutenção da sentença. É o relatório. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O apelante, desde a instância originária, reconhece a dívida e seu dever de pagar. A controvérsia decidida na sentença se limitou ao pedido formulado por ele em sua contestação (ID 55450233), referente ao afastamento dos juros de mora e correção monetária do valor a ser pago, em razão de ter ficado desempregado e, portanto, sem condições financeiras. Nesse sentido, transcrevo trecho da sentença recorrida (ID 55450318): “(...) Inicialmente, compete dizer que o débito é incontroverso entre as partes. O réu não se insurge contra a dívida que lhe é imputada – art. 341 do CPC. A parte requerida apenas informa que não teve condições de prosseguir com os pagamentos, em razão de situação de desemprego. Estando reconhecido o estado de inadimplência, o devedor responde com seu patrimônio pelo débito mais juros e atualização monetária, conforme dispõem os arts. 389 e 391 do Código Civil. “Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários advocatícios. (...) Art. 391. Pelo inadimplemento das obrigações respondem todos os bens do devedor”. Saliento que as dificuldades financeiras enfrentadas pelo devedor não são capazes de afastar o estado de inadimplência e a incidência dos juros de mora. Embora indesejável a situação, o autor, na qualidade de credor, tem direito a ser ressarcido pelo período em que ficou privado do capital que lhe é devido. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela autora e condeno a ré a pagar a quantia de R$ 32.000,00, acrescida de correção monetária pelo INPC e de juros de mora de 1% ao mês, aplicados desde o vencimento de cada prestação – art. 397 do CC. (...)” Em sede de apelação, contudo, o réu não reiterou seu pedido de afastamento dos juros e correção monetária, mas apenas se valeu da apelação para apresentar nova proposta de acordo à credora, dessa vez incluindo os juros e a correção monetária, conforme se observa do pedido de provimento formulado em seu recurso de apelação: “Em virtude do exposto, o apelante requer que o presente recurso de apelação seja recebido e conhecido, quanto ao seu julgamento, seja totalmente provido para reformar a sentença recorrida no sentido de acolher os pedidos do apelante, neste caso, o parcelamento do montante total da dívida incluindo os juros e correções em parcelas de R$500,00 (quinhentos reais), por ser da mais lidima justiça.” (ID 55450322) Dessa forma, houve reconhecimento tácito do conteúdo decisório pelo apelante, que deixou de impugnar os fundamentos da sentença recorrida, valendo-se da apelação apenas para apresentar nova proposta de acordo, inclusive em conformidade com os termos nela expostos. Além disso, a apelada, em sede de contrarrazões (ID 55450325), já se manifestou rejeitando a nova proposta de acordo formulada pelo apelante, requerendo a manutenção da sentença. Assim, não sendo o caso de homologação de acordo celebrado entre as partes, não deve a presente apelação ser conhecida, sob pena de afronta ao art. 1.000 do CPC. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação interposta. Retire-se de pauta. Brasília/DF, 25 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator lp